Tribunal: TJSP
Processo: 2239208-07.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegação de omissões no acórdão proferido – Descabimento – Inexistência dos vícios arguidos – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegação de omissões no acórdão proferido – Descabimento – Inexistência dos vícios arguidos – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.